Tribunal: STJ
Processo: 0149168-95.2014.8.13.0342
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2250316 - MG (2022/0362380-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - PR031955
AGRAVADO
: INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE ITUIUTABA LTDA
ADVOGADOS
: FAUSTO AMADOR ALVES NETO - MG135445
MARCELO ARANTES DE CASTRO - MG113917
MARLUCE BARBARA DE MOURA E CASTRO - MG113964
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA
E VENDA. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em ação de
compra e venda de aparelhos de ar-condicionado, na qual a parte agravada apontou
vícios de fabricação nos produtos adquiridos.
2. A sentença de primeiro grau condenou as rés à restituição do valor pago pelos
produtos, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O
Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e deu parcial
provimento à apelação, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a
condenação por danos materiais e a restituição dos valores pagos.
3. No recurso especial, a agravante alegou violação aos arts. 1.009, § 1o, 1.015, 489,
§ 1o, e 1.022, II, do CPC, sustentando cerceamento de defesa e decisão-surpresa,
além de afirmar que sua pretensão não implicaria reexame de provas, mas
revaloração jurídica dos fatos. O recurso foi inadmitido na origem, ensejando o
presente agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em verificar se o recurso especial pode ser admitido para
revalorar juridicamente os fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias,
Documento eletrônico VDA50990964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: edc92036-6aee-4781-b6dd-bc909693f55f

especialmente quanto à responsabilidade pelos vícios apresentados nos produtos,
sem incorrer em reexame vedado pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A instância especial tem por finalidade a uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional, não sendo cabível para rediscutir provas ou
reavaliar fatos já apreciados pelas instâncias ordinárias.
6. O acórdão recorrido enfrentou a alegação de nulidade da garantia por instalação
realizada por profissional não credenciado e concluiu pelo ressarcimento dos danos
materiais. A alteração dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ.
7. A pretensão da agravante, embora apresentada como revaloração jurídica,
demanda análise de fatos e provas, o que configura reexame vedado pela Súmula 7
/STJ.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
23/09/2025
29/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: edc92036-6aee-4781-b6dd-bc909693f55f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2250316 - MG (2022/0362380-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - PR031955
AGRAVADO
: INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE ITUIUTABA LTDA
ADVOGADOS
: FAUSTO AMADOR ALVES NETO - MG135445
MARCELO ARANTES DE CASTRO - MG113917
MARLUCE BARBARA DE MOURA E CASTRO - MG113964
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA
E VENDA. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em ação de
compra e venda de aparelhos de ar-condicionado, na qual a parte agravada apontou
vícios de fabricação nos produtos adquiridos.
2. A sentença de primeiro grau condenou as rés à restituição do valor pago pelos
produtos, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O
Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e deu parcial
provimento à apelação, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a
condenação por danos materiais e a restituição dos valores pagos.
3. No recurso especial, a agravante alegou violação aos arts. 1.009, § 1o, 1.015, 489,
§ 1o, e 1.022, II, do CPC, sustentando cerceamento de defesa e decisão-surpresa,
além de afirmar que sua pretensão não implicaria reexame de provas, mas
revaloração jurídica dos fatos. O recurso foi inadmitido na origem, ensejando o
presente agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em verificar se o recurso especial pode ser admitido para
revalorar juridicamente os fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias,
Documento eletrônico VDA50633809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 20:01:43
Código de Controle do Documento: d520dac7-3965-4bcf-8cfb-b3faa9e8f723

especialmente quanto à responsabilidade pelos vícios apresentados nos produtos,
sem incorrer em reexame vedado pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A instância especial tem por finalidade a uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional, não sendo cabível para rediscutir provas ou
reavaliar fatos já apreciados pelas instâncias ordinárias.
6. O acórdão recorrido enfrentou a alegação de nulidade da garantia por instalação
realizada por profissional não credenciado e concluiu pelo ressarcimento dos danos
materiais. A alteração dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ.
7. A pretensão da agravante, embora apresentada como revaloração jurídica,
demanda análise de fatos e provas, o que configura reexame vedado pela Súmula 7
/STJ.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELECTROLUX DO BRASIL S.
A. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, III, “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, assim ementado:

“APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – FORNECEDOR – OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS – DESCUMPRIMENTO – DANOS MATERIAIS – DANOS
MORAIS – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA. 1. Os fornecedores de
produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. 2. A
aquisição de aparelhos novos de ar condicionado que apresentam vícios de
fabricação e os tornam impróprios ao uso, não conduz à perda da
credibilidade ou confiança que os clientes tinham em relação à instituição de
(e-STJ,
ensino autora e, por si só, não enseja reparação por danos morais.”
fls. 328-336)

Os embargos de declaração opostos por ELECTROLUX DO BRASIL S.A. foram
rejeitados (e-STJ, fls. 361-366).
Documento eletrônico VDA50633809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 20:01:43
Código de Controle do Documento: d520dac7-3965-4bcf-8cfb-b3faa9e8f723

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(I) Arts. 1.009, § 1o, 1.015, 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, pois teria havido cerceamento
de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida para demonstrar a inexistência
de vício de fabricação nos produtos, além de omissão no acórdão recorrido quanto à análise da
preliminar de nulidade da sentença;
(II) Arts. 9o, 10 e 489, II, do CPC, pois a sentença teria sido fundamentada em
argumento não alegado pelas partes, configurando decisão-surpresa, sem que fosse dada
oportunidade de manifestação às partes sobre o ponto;
(III) Súmula 7/STJ, pois a recorrente sustenta que o recurso especial não implicaria
reexame de provas, mas sim revaloração jurídica dos fatos e provas já descritos no acórdão
recorrido, especialmente quanto à responsabilidade pelos vícios apresentados nos produtos.
Foram apresentadas contrarrazões pela Instituição de Ensino de Ituiutaba Ltda.
(UNICONECT) - (e-STJ, fls. 437-446).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido versou sobre recurso de apelação em ação de compra e venda de
aparelhos de ar-condicionado, na qual a parte ora agravada apontou a existência de vícios de
fabricação nos produtos adquiridos da agravante. A sentença de primeiro grau condenou as rés à
restituição do valor pago pelos produtos, bem como ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais. A Electrolux interpôs apelação alegando nulidade da sentença por
contradição e sustentando que os defeitos decorriam de instalação inadequada realizada por
empresa não autorizada. O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade e deu parcial
provimento ao recurso, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a condenação
por danos materiais e a restituição dos valores pagos (e-STJ, fls. 328-336).
A Electrolux do Brasil S.A. interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 1.009,
§ 1o, 1.015, 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, em razão da ausência de apreciação da preliminar em
sede de apelação, o que teria acarretado cerceamento de defesa. Sustentou que a sentença se
baseou em premissa não alegada pelas partes, configurando decisão-surpresa, e que houve
valoração inadequada das provas constantes dos autos, não implicando reexame vedado pela
Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 385-433).
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 450-451), ensejando a
interposição do presente agravo. No agravo, a parte agravante sustenta que a decisão recorrida é
genérica e configura negativa de prestação jurisdicional, violando os arts. 489, § 1o, e 927, § 1o,
do CPC. Reitera que não há violação à Súmula 7/STJ, pois o recurso especial não trata de
reexame de provas, mas sim de revaloração jurídica dos fatos e elementos já apreciados. Requer
Documento eletrônico VDA50633809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 20:01:43
Código de Controle do Documento: d520dac7-3965-4bcf-8cfb-b3faa9e8f723

a reforma da decisão para que o recurso especial seja admitido, demonstrando violação aos arts.
1.009, § 1o, 1.015, 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, bem como aos arts. 9o, 10 e 489, II, do CPC,
diante da nulidade da sentença por decisão-surpresa (e-STJ, fls. 454-473).
Pois bem. Apesar das alegações da parte agravante, o recurso especial não merece
seguimento. Ainda que a recorrente aponte violação a dispositivos legais, sua pretensão demanda
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. A
instância especial tem por finalidade a uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional, não sendo cabível para rediscutir provas ou reavaliar fatos já apreciados
pelas instâncias ordinárias.
O Tribunal de origem, ao examinar o caso, fundamentou seu acórdão nos seguintes
termos:

“Extrai-se, portanto, que os fornecedores, incluindo-se os fabricantes e os
comerciantes, respondem, solidariamente, perante os consumidores, pelos
vícios de qualidade ou quantidade do produto. A autora, ao adquirir aparelhos
de ar condicionado, não atingiu o fim almejado, na medida em que os bens
não puderam ser utilizados. Em atenção ao princípio da boa-fé, esperava-se
das requeridas uma pronta solução do problema e não a alegação de que a
parte autora não contratou profissional credenciado para instalação dos bens
e, consequentemente, impróprios para o uso, que levaram a autora a uma
verdadeira peregrinação para buscar, sem sucesso, a substituição de seus bens
fabricados pela segunda ré e adquirido da primeira ré. Insta registrar que a
autora, ao adquirir o produto das requeridas e por elas ser disponibilizado
profissional para realizar a instalação dos bens, não poderia imaginar que
não se tratava de profissional credenciado pelo fabricante. O culto juiz da
causa bem elucidou a questão, pelo que peço vênia para transcrever um trecho
da sentença: ‘Inicialmente é imperioso ressaltar que caberia às requeridas
comprovarem a solução do problema, nos termos do artigo 373, II do CPC,
porém não o fizeram.
Ademais, quanto a alegação da ré de que o produto perdeu a garantia por não
ter sido instalado por profissional credenciado por ela, tenho também que não
merece prosperar. A autora ao adquirir o produto das requeridas e por elas
serem disponibilizado profissional para realizar a instalação do produto, não
poderia supor que não se tratava de profissional autorizado pelo fabricante.
Pelo princípio da hipossuficiência do consumidor e da boa fé que deve reger
as relações consumeristas a autora imaginava que o profissional indicado pelo
comerciante do produto era de fato profissional devidamente autorizado e
habilitado para instalação dos ar condicionados não podendo as rés se
beneficiarem da condição do instalador após a verificação de defeito
apresentado no produto adquirido pela demandante’. Por derradeiro, o fato de
a sentença ter julgado procedente o pedido, não enseja a sua nulidade. Com
Documento eletrônico VDA50633809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 20:01:43
Código de Controle do Documento: d520dac7-3965-4bcf-8cfb-b3faa9e8f723

relação ao dano material, verifico que a apelante, ao apresentar defesa não
impugnou as notas apresentadas pela autora, limitando-se a alegar que o dano
foi gerado, ante o fato de os bens terem sido instalados por profissional não
credenciado, razão pela qual, a condenação imposta na sentença, com relação
ao mesmo, será mantida.” (e-STJ, fls. 334 a 336)
Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido enfrentou a alegação de nulidade da
garantia por instalação realizada por profissional não credenciado e concluiu pelo ressarcimento
dos danos materiais. A alteração dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.825.542/RJ (Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de 1o/10/2021); AgInt no REsp 1.728.563/RN (Relatora
30/8/2021
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
); AgInt
21/5/2019
28/5/2019
no AREsp 856.446/PR (Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
13/8/2019
DJe de
); AgInt no AREsp 2.161.805/DF (Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
27/8/2019
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
); e AgInt no AREsp 1.792.999/SP
12/12/2022
14/12/2022
(Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/7/2021).
7/6/2021
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. E, quanto à
sucumbência recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios devidos pela agravante e fixo-os em 13% sobre o valor total da condenação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50633809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 20:01:43
Código de Controle do Documento: d520dac7-3965-4bcf-8cfb-b3faa9e8f723

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.250.316 / MG
Número Registro: 2022/0362380-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01491682014 01491689520148130342 0342140149168 10342140149168001 10342140149168002
10342140149168003 10342140149168004 10342140149168005 1491682014 1491689520148130342
342140149168
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELECTROLUX DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - PR031955
AGRAVADO
: INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE ITUIUTABA LTDA
ADVOGADOS : FAUSTO AMADOR ALVES NETO - MG135445
MARCELO ARANTES DE CASTRO - MG113917
MARLUCE BARBARA DE MOURA E CASTRO - MG113964
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50971251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:42
Código de Controle do Documento: 2d4c4520-ca93-4115-99c0-65c0c7d3bdc4

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:42
Código de Controle do Documento: 2d4c4520-ca93-4115-99c0-65c0c7d3bdc4